Tribunal: TJDFT
Processo: 0110222-51.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. A confissão extrajudicial do réu trouxe elementos probatórios relevantes para a apuração do caso, os quais, certamente, contribuem para o convencimento do julgador. Ainda que a confissão não tenha sido expressamente mencionada na sentença, deve ser considerada para atenuar a pena, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e do enunciado de Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça. O contexto em que a droga foi apreendida e a ousadia do acusado, ao encomendar e financiar a aquisição do entorpecente no Estado de Mato Grosso do Sul, utilizando-se de terceira pessoa para buscar a droga e realizar o transporte aéreo entre Estados distintos da Federação, para futura comercialização ilícita na cidade de Manaus, indicam que ele não é um mero traficante eventual, mas, sim, indivíduo que se dedica a atividades criminosas. Assim, não se encontram preenchidos os requisitos que autorizam a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Diante do redimensionamento da pena, o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para o semiaberto, bem como deve ser afastada a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porquanto não satisfeitos os requisitos legais.